Tribunal: TJES
Processo: 0008973-97.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008973-97.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON DOS SANTOS LORRAINE FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDOS E DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS DIANTE DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM MERCANCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A SER APRECIADA NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa de J.D.S.L.F. contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 485 dias-multa.

2.
Consta que, em 05/07/2020, no bairro Das Laranjeiras, Serra/ES, local conhecido como “Boca da Estradinha”, o réu, acompanhado de adolescente, dispensou seis buchas de maconha e quantia em dinheiro, sendo o menor flagrado com mais duas buchas da mesma substância. O material foi apreendido e submetido a exame, com resultado positivo para maconha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há insuficiência probatória para absolver o apelante;

(ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06);

(iii) analisar a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, pelo suposto envolvimento de adolescente;

(iv) apreciar o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Quanto ao pedido absolutório, a materialidade está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos preliminar e definitivo, todos atestando a natureza ilícita da substância. A autoria se evidencia pelos depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela diligência, prestados em juízo sob o contraditório, que narraram de forma convergente a conduta do réu e do adolescente. A negativa do acusado não encontra amparo em qualquer elemento probatório.

5.
Sobre a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, as circunstâncias do flagrante — local de tráfico conhecido, quantidade e forma de acondicionamento da droga, presença de dinheiro em espécie e associação com menor — afastam a hipótese de uso pessoal, evidenciando finalidade mercantil.

6.
Quanto ao afastamento da majorante do art. 40, VI, restou comprovado que o adolescente participou diretamente da traficância, sendo apreendido com entorpecentes no mesmo contexto fático, o que autoriza a incidência da causa de aumento.

7.
Por fim, sobre o pedido de assistência judiciária gratuita, o entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal é de que a aferição da capacidade financeira do condenado para eventual suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais deve ser realizada na fase de execução penal, razão pela qual a matéria deve ser apreciada pelo juízo competente.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008973-97.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACKSON DOS SANTOS LORRAINE FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RITA DE CASSIA AVILA GRATZ - ES16219-A

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
, interposta por
JACKSON DOS SANTOS LORRAINE FILHO
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES (id 12554134, fls. 136/137v), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando pela prática do crime de
tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de menor
(art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006), à pena de
04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa
.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 05 de julho de 2020, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo no bairro Das Laranjeiras, município da Serra/ES, em local popularmente conhecido como "Estradinha" ou "Boca da Estradinha", ponto notoriamente utilizado para o comércio ilícito de drogas.

Consta que, durante a ronda, os militares avistaram o ora apelante, e o adolescente L.H.S.C. em atitude suspeita.

Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos empreenderam fuga em direção a um terreno situado na mesma rua.
No curso da fuga, o recorrente foi visto dispensando seis buchas de maconha e a quantia de R$ 8,00 (oito reais) em espécie, que trazia consigo.

O adolescente, por sua vez, foi abordado alguns metros à frente e igualmente flagrado dispensando duas buchas de maconha. Todo o material foi recolhido e apreendido pela guarnição, que não localizou outros ilícitos na varredura da área.

Feitos esses esclarecimentos, passa à análise das teses apresentadas.

Em suas razões recursais, a defesa pleitear a
absolvição
do acusado
,
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pela desclassificação para a conduta de
posse de drogas para uso próprio
(art. 28 da Lei n.º 11.343/2006), a
exclusão da majorante relativa ao envolvimento de adolescente
(art. 40, inciso VI, da mesma lei), bem como, a concessão dos
benefícios da justiça gratuita
(id 12554134, fls. 144/147).

Após detida análise dos autos, verifico que,

a
materialidade
do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do
boletim de ocorrência
nº 42675020 (fls. 27/30),
auto de qualificação e informação de adolescente
(fl. 15),
auto de reintegração

de adolescente
(fl. 16),
auto de apreensão
(fl. 20),
laudos de constatação preliminar e laudo definitivo de exame químico-toxicológico
(fls. 23 e 115/116) que atestaram tratar-se de maconha (todos id 12554134).

A
autoria
também está demonstrada de forma segura, posto que os depoimentos prestados pelos policiais militares
Igor Silveira Lemos e Leonardo Pimentel Damacena Pereira,
que participaram da diligência, foram firmes, descrevendo de maneira minuciosa que o apelante, em concurso com adolescente, dispensou drogas ao perceber a aproximação da viatura, sendo tais entorpecentes imediatamente recolhidos.

No ponto, é jurisprudência pacífica do STJ que o depoimento de policiais, quando prestado sob o crivo do contraditório e harmônico com os demais elementos probatórios, notadamente a coerência entre a localização da droga, a forma de acondicionamento e a conduta do acusado, possui plena eficácia probatória:

"In casu, além dos relatos da outra testemunha, (usuária e compradora da droga), o depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"

(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, QUINTA TURMA,
DJe 3/11/2021.)

Ressalto que, a negativa do réu em juízo, quanto a autoria, não encontra amparo em qualquer outro elemento dos autos, não tendo a defesa apresentado qualquer prova que infirmasse a versão acusatória.

Assim, não há que se falar em dúvida razoável ou insuficiência probatória, tampouco aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que a condenação se mostra embasada em prova regular, lícita e corroborada, dentro dos ditames do art. 155 do CPP.

Quanto ao pedido de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06,
tenho que, diante das circunstâncias do caso concreto, também, não deve ser acolhido.

Isso porque, o tipo do art. 28 pressupõe a ausência de indícios de mercancia, e, no caso, o local da abordagem — conhecido como ponto de venda de drogas (“Boca da Estradinha”) —, o acondicionamento individual e a presença de dinheiro em espécie, somados ao fato de o réu estar acompanhado de adolescente, formam um quadro probatório típico da mercancia ilícita.
Além disso, o réu não portava instrumentos de consumo, tampouco houve qualquer indicativo de dependência em grau incompatível com a prática de tráfico.

Outrossim, conforme já decidido pelo STJ, não é necessário comprovar o ato de venda, bastando, tão somente, a demonstração de qualquer das condutas descritas no art. 33, com finalidade distinta do consumo pessoal, para se configurar o tráfico.

Prosseguindo, reputo como adequada a
incidência da causa de aumento de pena
, por envolvimento de adolescente (art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06), uma vez que o menor efetivamente participava da traficância, tanto é que foi apreendido, na mesma circunstância do acusado.

Por fim, com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
o

STJ e este Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 13446722),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho e Eminente Relator para NEGAR provimento a
o
recurso.